Tribunal: TJMT
Processo: 1059405-43.2020.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059405-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros Progressivos, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA JUSCEMAR DE SOUZA LIMA - CPF: 346.281.181-91 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. PROFESSORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, pleiteando o reconhecimento da nulidade das sucessivas contratações realizadas de 2015 a 2020, bem como o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes, diante da alegada natureza contínua do vínculo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a reiterada celebração de contratos temporários com a Administração Pública, para exercício da função docente, descaracteriza o caráter excepcional da contratação temporária, legitimando a concessão de direitos trabalhistas típicos do regime celetista, como férias acrescidas de 1/3, 13º salário e levantamento do FGTS.

III. Razões de decidir

3. As contratações sucessivas da apelante, por período superior a cinco anos, para a mesma função, revelam desvirtuamento da regra do art. 37, IX, da CF/1988, caracterizando vínculo de natureza permanente.

4. A jurisprudência do STF nos Temas 551 e 916 estabelece que o desvirtuamento da contratação temporária enseja o pagamento de direitos como férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e levantamento do FGTS, afastada a multa de 40%.

5. No âmbito do TJMT, o IRDR 4 firmou entendimento no sentido de que professores da rede estadual de ensino fazem jus a 45 dias de férias acrescidas do terço constitucional, inclusive aqueles contratados temporariamente.

6. Embora reconhecido o direito ao pagamento das verbas pleiteadas, incide sobre os valores a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, atingindo as pretensões anteriores a 28/05/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para reconhecer o desvirtuamento das contratações temporárias e condenar o Estado ao pagamento das verbas trabalhistas correspondentes ao período reconhecido, observado o quinquênio prescricional.

Tese de julgamento:

"1. A contratação temporária de professores por período superior a cinco anos, com curtas interrupções, descaracteriza o caráter excepcional da contratação, ensejando o reconhecimento do vínculo contínuo e o direito às verbas trabalhistas correlatas. 2. É devido o pagamento de férias de 45 dias acrescidas de 1/3 constitucional, 13º salário e levantamento do FGTS, conforme precedentes vinculantes (Temas 551 e 916/STF) e IRDR 4/TJMT."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII; art. 37, II, IX e § 2º; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; LC/MT nº 50/1998, art. 54, I e § 1º; L. 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551; STF, Tema 916; TJMT, IRDR 4 – N.U 1002789-40.2021.8.11.0000; STJ, REsp 1.495.146/MG.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA JUSCEMAR DE SOUZA LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da ação de cobrança nº 1059405-43.2020.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, com base no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos postos na inicial e por consequência lógica de causa e efeito, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito.

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na forma do art. 85, parágrafos 2° e 6°, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências."

A parte apelante ajuizou ação trabalhista contra o Estado de Mato Grosso, pleiteando o recebimento de FGTS, décimo terceiro salário, férias e salários atrasados, com fundamento no entendimento do STF, em razão de ter trabalhado como professora contratada temporariamente pelo Estado entre 04/02/2015 e 12/12/2020.

Sustenta a apelante que sua contratação ocorreu após a CF/88, sem prévia aprovação em concurso público, sendo que o réu mascarou a contratação através de sucessivos contratos temporários com renovações anuais. Argumenta que, nos intervalos entre os contratos, permaneceu à disposição do Estado sem receber remuneração.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando que não houve comprovação do desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, considerando que os contratos ocorreram com interrupções, não sendo renovações sucessivas. Aplicou o entendimento do STF (Tema 551) que estabelece que servidores temporários não têm direito automático a décimo terceiro salário e férias remuneradas.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 308 do STF. Argumenta que sua contratação por cinco anos ininterruptos sem aprovação em concurso público e sem comprovação de caráter excepcional demonstra nítida violação do artigo 37, IX da Constituição Federal.

Alega que competiria à Fazenda Pública demonstrar o excepcional interesse público, o que não foi feito, e que o Estado celebrou contratos temporários repetidas vezes, interrompendo-os eventualmente, desvirtuando a natureza temporária da contratação. Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhece a nulidade de contratos temporários e o direito ao FGTS.

Assim, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade dos contratos e condenar o Estado ao pagamento de saldo de salários, férias com terço constitucional, décimo terceiro salário e FGTS do período trabalhado (04/02/2015 a 12/12/2020).

Em Id. 240876654 o
Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a prescrição quinquenal conforme Tema 608 do STF. No mérito, sustenta que os contratos temporários são válidos, amparados pelo artigo 37, IX da Constituição Federal e pela Lei Complementar Estadual, não havendo prorrogação, mas sim novas contratações autônomas com interrupções. Defende que o servidor temporário não tem direito ao FGTS (Súmula 466 do STJ) e que todos os salários e gratificações foram devidamente pagos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
m
anifestou-se pel
o

desinteresse
ministerial

(
I
d.

242268162
).

Isento de prepar
o

(I
d. 241982199
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente,
trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
MARIA JUSCEMAR DE SOUZA LIMA
contra o ESTADO DE MATO GROSSO, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora em ação de cobrança de créditos trabalhistas. A apelante objetiva a reforma da sentença, pleiteando o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados com o Estado de Mato Grosso e a condenação deste ao pagamento de verbas trabalhistas.

A
apelante
alega ter trabalhado como professora para o Estado de Mato Grosso no período de
04/02/2015 a 12/12/2020
, por meio de sucessivas contratações temporárias, pleiteando o reconhecimento de relação de trabalho e o pagamento de verbas rescisórias celetistas.

A sentença proferida reconheceu a prescrição quinquenal estabelecendo que
“o período relativo ao ano de 2014 encontra-se prescrito, porquanto a ação fora ajuizada em 28.05.2020, sendo, pois, prescrita a parcela anterior a 28.05.2015”
(
I
d.
240876249
). No mérito julgou improcedentes os pedidos.

No recurso, pretende a
Apelante
ver reconhecida a unicidade dos contratos e seu direito ao pagamento das verbas rescisórias, férias, décimo terceiro salário, FGTS.

Analisando, com acuidade, a documentação trazida ao caderno processual, observo que, de fato,
as cópias dos diários oficiais

encartados nos autos, comprovam que a
apelada
trabalhou para o Estado de Mato Grosso, por meio de contrato temporário, no período compreendido entre 20
1
5 e 2020
.

Assim
, d
o cotejo dos autos, constato que, de fato, o recurso comporta provimento.

É de se observar que as sucessivas contratações são incontestes conforme consta do id. 240876224 – fl. 32/
55
, no entanto, verifica-se que a contratação da autora se deu na modalidade temporária, com fundamento no art. 37, IX da Constituição Federal, que permite a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, senão vejamos:

Contratado: (210084/23) MARIA JUSCEMAR DE SOUZA LIMA CPF: 346.281.181-91

Cargo/Função: (3506)
CONTR.TEMP.FUNCAO
PROF. HABILITADO

Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais

Habilitaçao
: Un.
Adm
: (009970) E.E. NEWTON ALFREDO DE AGUIAR

A Partir de: 04/02/2015 Até 18/12/2015

Contratado:
(210084/28
MARIA JUSCEMAR DE SOUZA LIMA CPF: 346.281.181-91

Cargo/Função:(3506)
CONTR.TEMP.FUNCAO
PROF.
HABILITADO;Ref
:B-
001;CH
:
16H

Hab.:LICENCIATURA
PLENA EM MATEMATICA;

Motivo:VACÂNCIA
;

Un.
Adm
:(009970)

E.E. NEWTON ALFREDO DE AGUIAR;

De
:15/02/2016 a 23/12/2016

Contratado:
(210084/30) MARIA JUSCEMAR DE SOUZA
LIMA;CPF
:346.281.181-91

Cargo/Função:(3506)
CONTR.TEMP.FUNCAO
PROF.
HABILITADO;Ref
:B-
001;CH
: 20H

Hab.:LICENCIATURA
PLENA EM PEDAGOGIA;

Motivo:VACÂNCIA
;

Un.
Adm
:(009970) E.E. NEWTON ALFREDO DE AGUIAR
;

De
:09/03/2017 a 22/12/2017

Contratado:(210084/33) MARIA JUSCEMAR DE SOUZA
LIMA;CPF
:346.281.181-91

Cargo/Função:(3506)
CONTR.TEMP.FUNCAO
PROF.
HABILITADO;Ref
:B-001; CH: 20H

Hab.:LICENCIATURA
PLENA EM PEDAGOGIA;
Motivo:VACÂNCIA;Un
.
Adm
:(009970) E.E. NEWTON ALFREDO DE
AGUIAR;

De:05/02/2018 a 21/12/2018

Contratado:(210084/34) MARIA JUSCEMAR DE SOUZA
LIMA;CPF
: 346.281.181-
91;

Cargo/Função:(3506)
CONTR.TEMP.FUNCAO
PROF. HABILITADO; Ref:B-
001;CH
: 20H

Hab.:LICENCIATURA
PLENA EM MATEMATICA;
Motivo:ABERTURA
DE TURMA; Un.
Adm
:(009970) E.E. NEWTON ALFREDO DE
AGUIAR;

De:04/02/2019 a 20/12/2019

Contratado: (210084/35) MARIA JUSCEMAR DE SOUZA
LIMA,

CPF
: 346.281.181-91;

Cargo
/Função: (3506)
CONTR.TEMP.FUNCAO
PROF.

HABILITADO;Ref
:B-
001;CH
: 08H

Hab.:LICENCIATURA
PLENA EM
MATEMATICA;
Motivo
:;
Un.
Adm
:(009970) E.E. NEWTON

ALFREDO DE
AGUIAR; De
: 07/02/2020 a 18/12/2020

Substituído: (223271/8) CARLA MAGNA MOURA DA SILVA SANTOS

Contratado:(210084/36) MARIA JUSCEMAR DE SOUZA
LIMA; CPF
:346.281.181-
91;

Cargo/Função:(3506)
CONTR.TEMP.FUNCAO
PROF.
HABILITADO;Ref
:B-
001;CH
: 08H

Hab.:LICENCIATURA
PLENA EM MATEMATICA;
Motivo:AULAS

RESIDUAIS;Un
.
Adm
:(009970) E.E. NEWTON ALFREDO DE
AGUIAR;

De
:07/02/2020 a 18/12/2020

Pois bem. A questão central da presente demanda reside na validade dos sucessivos contratos temporários firmados entre a apelante e o Estado de Mato Grosso, no período de 201
5 a 2020
, para o exercício da função de professora da rede estadual de ensino.

Verifica-se que
o Juízo
de
o
rigem
julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, fundamentando a sentença na ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito da Autora/Apelante.

Todavia, em que pesem os argumentos lançados na sentença guerreada, entendo como evidente o desvirtuamento e, por consequência, a nulidade da contratação temporária
ora discutida, tendo em vista as sucessivas renovações do contrato sem a demonstração da excepcional necessidade de interesse público, em desacordo com o art. 37, incisos II, IX e §2º, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II -
a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

(...)

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a
nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. (...)”

Nota-se que o texto constitucional estabelece três requisitos para a validade da contratação temporária:
i
) que os casos excepcionais estejam previstos em lei;
ii
) que o prazo de contratação seja predeterminado;
iii
) que a necessidade seja temporária;
iv
) que o interesse público seja excepcional.

In
casu
, verifica-se que a apelante foi contratada sucessivamente, de 2015 a 2020, para exercer a mesma função de professora. Tal situação
evidencia,
de plano, o desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que a necessidade do serviço se mostrou permanente e não excepcional.

Ressalto, inclusive, que, ao contrário do que constou na fundamentação sentença hostilizada, especialmente em se tratando de cargo de professor, as breves interrupções entre uma e outra contratação temporária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares, não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período laborado.

No Tema 916, com trânsito em julgado em 11/10/2017, foi submetida a julgamento a seguinte questão:

“
Recurso Extraordinário em que se discute, à luz do art. 37, II, § 2º, da Constituição Federal, acerca dos efeitos jurídicos da contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade de excepcional interesse público realizado em desconformidade com o art. 37, IX, da Lei Maior
”.

O Supremo Tribunal Federal, analisando situação em que a contratação não obedeceu aos ditames constitucionais, fixou a seguinte tese:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
”
[
g.n
.]

Com relação ao Tema 551, com trânsito em julgado em 21/10/2020, a questão submetida a julgamento foi a seguinte:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do caput e do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público”.

No caso
em tela
, diferentemente do que ocorreu em relação ao Tema 916, o Supremo se deparou com a situação em que a contratação temporal foi legal, fixando a seguinte tese:

“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”
[
g.n
.]
.

A partir da leitura atenta e aprofundada de ambas as decisões da Suprema Corte, verifica-se que são duas situações diferentes em se tratando de contratação temporária, que devem ser analisadas caso a caso. São elas:
o desvirtuamento e a nulidade
.

O desvirtuamento, nos termos do posicionamento do Tema 551 do STF, é caracterizado por uma situação administrativa que inicialmente era legal, de acordo com a lei (federal/estadual/municipal) e de acordo com a Constituição Federal,
mas que se prorrogou por tempo além do razoável
, levando ao desvirtuamento do instituto que foi criado para uma situação temporária, justificada pelo excepcional interesse público.

A nulidade, por sua vez, é caraterizada por uma contratação que desde seu início está maculada, ocorre ao arrepio do ordenamento jurídico.

Isto é, a contratação já nasce nula por ocorrer em situações que não há “
excepcional interesse público
”, em desacordo com os preceitos constitucionais. Trata-se em verdade de uma nítida tentativa de burlar a regra do concurso público.

Ocorre que, para o deslinde da controvérsia presente nos autos, necessário analisar conjuntamente o definido nos temas citados acima e, desse modo, entendo que, nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Nesse sentido,
é o entendimento
deste
e. Tribunal, vejamos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS.
PROFESSORA TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA TEMPORÁRIA DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO
PROVIDO.(...)

2. A questão em discussão consiste em saber se houve desvirtuamento da natureza temporária das contratações da autora, em razão das sucessivas renovações e prorrogações dos contratos de trabalho, e se tal desvirtuamento garante à autora o direito ao recebimento das verbas trabalhistas previstas para contratos permanentes. III. Razões de decidir
.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas 551 e 916, fixou o entendimento de que o desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por renovações sucessivas e reiteradas, concede ao servidor temporário o direito ao recebimento de verbas trabalhistas como férias e décimo terceiro salário, além do levantamento do FGTS. 4.
No presente caso, restou demonstrado que a autora foi contratada por seis anos consecutivos, evidenciando a permanência da necessidade do serviço e o desvirtuamento do caráter excepcional e temporário da contratação
. 5. O direito ao levantamento do FGTS e ao pagamento das férias acrescidas de um terço constitucional é reconhecido, conforme entendimento deste Tribunal (IRDR 4 - 1002789-40.2021.8.11.0000), desde que observado o prazo prescricional quinquenal.

IV. Dispositivo e tese
.
6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "O servidor temporário faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e ao levantamento do FGTS quando a contratação temporária se desvirtua por sucessivas e reiteradas renovações, configurando a permanência do vínculo.

"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Decreto n. 20.910/32, art. 1º; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551; STF, Tema 916; TJ-MT, IRDR 4 - 1002789-40.2021.8.11.0000.

(N.U 1015962-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)
[
g.n
.]

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
-
CARGO DE PROFESSOR DO
ESTADO - BREVES INTERRUPÇÕES DURANTE OS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES INCAPAZES DE DESCARACTERIZAR A UNICIDADE CONTRATUAL - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E §2º DA CF - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - TEMAS 551 E 916 DO STF - FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 04 FIXADO EM IRDR - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ÔNUS DO ESTADO - ART. 373, II, CPC - CARGA DINÂMICA DA PROVA - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, DO CPC.

1. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916).

2. No Tema 551, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

3. Conforme Tema n.º 04/TJMT fixado no IRDR n.º 1002789-40.2021.8.11.0000, os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como os professores contratados em caráter temporário fazem jus a quarenta e cinco dias de férias, acrescidos do terço constitucional, nos termos do art. 54, I e §1º, da Lei Complementar Estadual n.º 50/1998, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n.º 104/2002.

4. Em se tratando de cargo de professor, as breves interrupções entre uma e outra contratação temporária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período laborado.

5. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do Estado a demonstração da necessidade de excepcional interesse público na contratação temporária do servidor, na forma do art. 37, IX, da CF, a fim de justificar sua legalidade, uma vez que reúne melhores condições materiais para juntar aos autos toda a documentação que possa demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.

6. À luz da teoria da carga dinâmica da prova, não se pode distribuir o ônus da produção probatória de forma diversa a retirar tal incumbência do Estado, sendo inegável que poderia fazê-lo mais facilmente, de forma lógica e natural, pois evidentemente possui todo o histórico da vida funcional do servidor contratado em seus registros.

7. A liquidação do julgado deverá observar o cálculo dos consectários legais na forma estabelecida nos Temas 810/STF e 905/STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, com a aplicação da Taxa Selic.

8. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência e recursais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

9. Recurso provido. Sentença reformada.

(N.U 1000316-33.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024)
”.

No caso em análise, evidente o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações/prorrogações ocorridas com a apelante que perduraram por período equivalente a 05 (cinco) anos (201
5/2020
).

Em que pese às alegações de que os contratos e processos seletivos são distintos, não havendo que se falar em unicidade dos contratos temporários, entendo que tal medida foi uma forma de burlar a renovação/prorrogação do vínculo da apelante com o Estado de Mato Grosso, estando evidentemente caracterizado o desvirtuamento do contrato temporário.

D
essa forma
, reconhecida a unicidade contratual durante o lapso de
2015
a de 2020, a Apelante faz jus também às férias de 45 (quarenta e cinco) dias referentes a esses períodos aquisitivos, acrescidas de 1/3 (um terço), nos termos do art. 7º, VIII, da CF, isso porque esta Corte, fixo
u

o IRDR
de n.º 04, nos seguintes termos:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO - INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS - FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO - JULGAMENTO DO CASO CONCRETO - ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4). Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei. Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de Izilda de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de
Adelite
Santos Fleck e Clarice de Araújo provido em parte.” (TJMT. N.U 1002789-40.2021.8.11.0000, Seção de Direito Público, Relator: Des. Luiz Carlos da Costa, Seção de Direito Público, Julgado em 21/10/2021, publicado no DJE 27/10/2021)

No que tange à prescrição alegada pelo Apelado, rememoro que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional das ações judiciais contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, e corre da data do ato ou do fato que a elas dariam ensejo, no caso, a contar da data do fim do contrato de trabalho da servidora. Veja-se:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.

Ademais, nos termos do artigo 202 do Código Civil, o ajuizamento da ação interrompe, por uma única vez, o curso do prazo prescricional,
in
verbis
:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

[...].

V-
por
qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.

Deste modo, considerando a demanda foi distribuída em
28/05/2020
, tenho que os direitos
da Requerente, anteriores
aos cinco anos do ajuizamento da
ação,
estão prejudicados pelos efeitos da referida prescrição quinquenal, como bem estabeleceu o magistrado
de origem
.

Com tais considerações, deve ser REFORMADA a sentença hostilizada para o fim de reconhecer a nulidade da contratação temporária
sub judice
, declarando a unicidade contratual no período de
junho de 2015
a dezembro de 2020 e condenando o ESTADO ao pagamento de FGTS durante todo o período laborado (sem a multa de 40%), além das férias de 45 dias durante esse período aquisitivo, acrescidas do terço constitucional, tudo a ser apurado em sede de liquidação, observada a prescrição quinquenal (Súmula 85 do STJ), invertendo-se os ônus
da
sucumbência.

Quanto à atualização dos débitos vencidos, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Por oportuno, recordo que a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, ao que reformo a sentença recorrida, julgando procedente o pedido autoral, nos termos desta decisão. Inverto o ônus
da
sucumbência, devendo os honorários sucumbenciais serem pagos pelo requerido.

Sem custas e despesas processuais, uma vez que isento o Estado, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001, não havendo que se falar em reembolso dessas verbas, pois não foram antecipadas pela parte vencedora, beneficiária da justiça gratuita.

Deixo de arbitrar
, por hora,
os honorários advocatícios,
que deverão ser
fixados quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC (STJ. EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06/04/2021), sem a majoração do art. 85, §11, do CPC, uma vez que condicionada
esta
ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, como na espécie (STJ.
AgInt
nos
EAREsp
762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
de 07/03/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025